Tribunal: TJDFT
Processo: 0742252-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 11.960/09. TEMA 733 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia versa sobre a possibilidade de alteração dos critérios para correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, em vista do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09.
2. Ressalte-se que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento se dar nos exatos termos nela fixados, sendo vedado qualquer inovação ou modificação.
3. A sentença está acobertada pelo efeito da preclusão máxima. Logo, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional.
4. A controvérsia restou igualmente superada a partir do julgamento dos REsp`s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, Tema 905, quando a Superior Corte de Justiça, que após fixar os índices de correção das dívidas judiciais da Fazenda de diversas naturezas, entendeu pela necessidade de se observar ainda assim o que restou decidido nas sentenças transitadas em julgado.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.